Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-30.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. OPORTUNIDADES PARA PAGAMENTO. NÃO CUMPRIMENTO. PEDIDO DE DILAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. RETARDAMENTO INJUSTIFICADO DA MARCHA PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. Revela-se contraproducente a parte invocar os princípios da economia e celeridade processual quando ela própria age de forma contrária a tais mandamentos, deixando de atender, por mais de uma oportunidade, simples comando para recolhimento de custas intermediárias.
2. Verificado o descumprimento imotivado de duas ordens judiciais direcionadas à instituição autora para que promovesse o mero recolhimento das custas intermediárias, a tempo e modo, o pedido de dilação de prazo apresentado na origem, sem qualquer justificativa para tanto, não infirma a extinção do feito nos termos do art. 485, IV e §3o, materializada pelo d. magistrado sentenciante.
3. Apelação conhecida e não provida.